Tribunal: STF
Processo: HC 180309
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Habeas Corpus 510.584/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA.
    Consta dos autos que os pacientes foram denunciados perante o Juízo da Vara Federal da Subseção Judiciária de Pouso Alegre/MG pela suposta prática dos crimes de peculato, por cinco vezes (art. 312, caput, segunda parte, c/c art. 327, §1º e §3º, ambos do Código Penal), e inserção de dados falsos em sistema de informações, também por cinco vezes (art. 313-A do Código Penal) (Doc. 13, fls. 68-73).
    Colhe-se da denúncia (Doc. 2, fls. 20-50):
    2. DOS FATOS CRIMINOSOS PROPRIAMENTE DITOS
    Consta dos autos que em ao menos 5 oportunidades, nos dias 25/07/2014, 05/01/2015, 26/01/2016, 22/03/2016 e 23/01/2017, nas dependências do Hospital das Clinicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre, os denunciados RAFAEL TADEU SIMÕES, SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA e RENATA LÚCIA GUIMARÃES RISSO, na condição de autores mediatos em razão do domínio da organização, agindo de modo livre e consciente, em concurso de pessoas, desviaram, em proveito de RAFAEL TADEU SIMÕES, bens móveis de que tinham a posse/disponibilidade em razão dos respectivos cargos ocupados junto ao HCSL (medicamentos e Materiais), em prejuízo ao HCSL e ao próprio SUS. 
    Nas mesmas circunstâncias, sob as ordens de RAFAEL TADEU SIMÕES, as denunciadas SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA e RENATA LÚCIA GUIMARÃES RISSO se valeram de funcionários do HCSL, os quais eram autorizados operar o sistema informatizado do Hospital, para que nele inserissem dados falsos, com o fim de assegurar a obtenção, por parte de RAFAEL TADEU SIMÕES, de vantagem indevida. 
    2.1. DO MODUS OPERANDI IDENTIFICADO E DO PAPEL DE CADA DENUNCIADO NO ESQUEMA CRIMINOSO
    Segundo apurado ao longo de sindicância administrativa realizada pela Direção interinada Fuvs, no período citado, o denunciado RAFAEL SIMÕES, na condição de Presidente da Fundação, e portanto, com total ingerência sobre o Hospital das Clínicas Samuel Libânio, valeu-se de um mesmo modus operandi, praticado por diversas vezes, com o objetivo de desviar medicamentos e materiais do HCSL.
    Para cumprir esse intento, RAFAEL SIMÕES determinava à sua então braço direito, ocupante do cargo,de Diretora Executiva do HCSL, a denunciada SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA, que providenciasse a separação de diversos medicamentos e materiais de uso hospitalar, a fim de que os mesmos fossem retirados das dependências do HCSL pelo próprio RAFAEL SIMÕES ou por terceiros a seu mando.
    SILVIA REGINA, por sua vez, enquanto Diretora Executiva do HCSL, repassava as ordens de RAFAEL TADEU SIMÕES à denunciada RENATA LÚCIA GUIMARÃES RISSO, então ocupante da função de Coordenadora de Compras. RENATA, então se dirigia à farmácia do HCSL, onde repassava as ordens de RAFAEL SIMÕES e SILVIA REGINA para as funcionárias ROSEANE FRAGA, JADILA MONIQUE DE FARIA SILVA, CYNTHIA GOMES APARECIDO; SÔNIA DIVINO ALVES e FERNANDA CRISTINA DA SILVA CARDOSO, as quais procediam à separação dos medicamentos e materiais indicados por RAFAEL SIMÕES, e os encaminhasse ao setor de compras.
    Na farmácia do HCSL, RENATA, a fim de darem baixa destes materiais do estoque, efetuavam lançamentos falsos no sistema de gestão do hospital (TAISY), criando “contas-paciente” em nome de RAFAEL TADEU SIMÕES que apontavam a ocorrência de atendimentos médicos não realizados (fictícios).
    O lançamentos dos valores dos medicamentos e materiais das contas-paciente ficava a cargo do funcionário FLAVIO HENRIQUE DA SILVA, a quem era determinada que os valores lançados tivessem como base a "tabela SUS", sabidamente mais barata que a tabela particular.
    […]
    Após a retirada ilícita das materiais das dependências do HCSL, as contas-paciente eram encerradas. Não obstante, as mesmas continuavam abertas só sistema TASY, e permaneciam recebendo lançamentos de novas dispensações de medicamentos ao longo de períodos diversos, algumas vezes superiores a um ano.
    Como se Verá mais detalhadamente adiante, esse mesmo modo de agir se repetiu em Pelo menos - 5 oportunidades (25/07/2014, 05/01/2015, 26/01/2016, 22/03/2016 e 23/01/2017), nas quais o denunciado RAFAEL TADEU, SIMÕES, com o concurso necessário dos demais denunciados, desviou do Hospital Samuel Libânio medicamentos e materiais.
    […]
    3. DA INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO HCSL
    Como já descrito exaustivamente, os desvios de medicamentos e materiais foram praticados pelos denunciados RAFAEL SIMÕES, SILVIA REGINA e RENATA LÚCIA em pelo menos 5 oportunidades. 
    Para a efetiva ocorrência do desvio, bastava que fosse separado o material a ser desviado, o qual era entregue a RAFAEL SIMÕES ou terceiros a seu mando. Não era necessária qualquer outra providência. 
    Todavia, a simples retirada dos medicamentos e materiais do estoque do HCSL poderia despertar atenções indesejadas quando da realização de conferências/balanços. Tendo isso em mente e não satisfeitos com o mero desvio dos bens citados, os denunciados ainda adotaram prática visando a dar ares de legalidade ao crime dantes praticado, bem corno a criar uma válvula de escape fuma "desculpa", efetivamente), caso os desvios viessem a ser descobertos. 
    Nesse desiderato, foi determinado pelos denunciados RAFAEL TADEU SIMÕES, SILVIA REGINA e RENATA LÚCIA, que os funcionários da farmácia, ao separarem os medicamentos e materiais que seriam desviados, criassem contas-paciente fictícias, nos quais os bens eram relacionados. Foi orientado ao funcionário da tesourada, ademais, a lançar preços inferiores para os bens relacionados ("tabela SUS" em contraposição à "tabela particular"). 
    A criação dessas contas fictícias no sistema TASY implicou na inserção de dados falsos no sistema informatizado do HCSL, já que não, foi realizado nenhum atendimento, como já demostrado. Especialmente aos campos "Paciente"; "convênio"; "'motivo alta"; "prontuário"; “data entrada"; "data saída"; "vi. unit." e "vi total" foram preenchidos, nas cinco oportunidades detalhadas nos itens 2.1.1 a 2.1.5 desta peça, com dados falsos ou diversos dos que deveriam constar, com a finalidade de assegurar a RAFAEL SIMÕES a obtenção da vantagerwreferente-aos desvios praticados.
    […]
    4. DA CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS INDEPENDENTEMENTE DE PAGAMENTOS PARCIAIS REALIZADOS
    É de relevo anotar, ademais, que o pagamento parcial das notas fiscais pelo denunciado RAFAEL TADEU SIMÕES não desnatura os delitos narrados.
    […]
    De fato, realizando-se a apuração dos valores que deveriam ter sido pagos pelo denunciado, RAFAEL SIMÕES com base na tabela para atendimentos particulares, e subtraindo-se desse valor os lançados nas notas fiscais pagas parcialmente pelo denunciado, apurou-se um prejuízo de cerca de R$11.827,21 (onze mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos).
    […]
    5. DO DESTINO DOS MATERIAIS DESVIADOS DO HCSL
    Por fim, embora a destinação dos materiais desviados não seja relevante para a configuração do ilícito, bastando para isso o desvio, impende assentar que há evidências nos autos no sentido de que os medicamentos e materiais desviados pelos denunciados do Hospital das Clínicas Samuel Libânio se destinariam ao tratamento de bovinos de propriedade de RAFAEL TADEU SIMÕES.
    Citados, os réus apresentaram resposta à acusação e arguiram, entre outras matérias, a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar os delitos em questão, o que foi rechaçado pelo Juízo de origem (Doc. 8, fls. 31/44), em decisão mantida ao rejeitar os subsequentes Embargos de Declaração (Doc. 8, fls. 79/80).
    Ainda inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que denegou a ordem, em julgado assim ementado (Doc. 14, fls. 87-88):
    HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL EM FACE DE PRERROGATIVA DE FORO. PRINCÍPIO KOMPETENZ-KOMPETENZ. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE PELA INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 514 DO CPP. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO ACERCA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
    I – A competência da Justiça Federal foi minudentemente analisada pelo Juízo a quo, em consonância com a jurisprudência e a legislação que rege a matéria, bem como, ante as provas constantes dos autos principais, não merecendo reforma, nesta estreita via do habeas corpus, o entendimento firmado na decisão combatida nesse particular. Tampouco se poderá falar, no caso, em ausência de materialidade dos delitos imputados aos pacientes, tanto por haver, em princípio, prova suficiente da materialidade quanto porque evidenciada a ofensa a interesse da União na esfera criminal, não havendo qualquer outra justificativa para a declinação de competência em favor da Justiça Estadual.
    [...]
    VII – Ordem denegada.
    Após, foi impetrado novo writ, dessa vez no Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu da impetração, mas examinou os seus fundamentos, em julgado que recebeu a seguinte ementa (Doc. 17):
    PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP. 3. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 514 DO CPP. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO PRÉVIO. SÚMULA 330/STJ. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. IMPUTAÇÃO TAMBÉM DE CRIMES NÃO FUNCIONAIS. RITO ESPECIAL QUE NÃO PREVALECE. 4. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DIRETRIZES FIXADAS PELO STF. QO NA APN 937/RJ. ANÁLISE PELO JUÍZO DE 1º GRAU. PRINCÍPIO DA KOMPETENZ-KOMPETENZ. FATOS ANTERIORES AO EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O CARGO. 5. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESVIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES. FALSOS ATENDIMENTOS. HOSPITAL FILANTRÓPICO. RECEBIMENTO DE VALORES DO SUS. CONTROLE DO TCU. SÚMULA 208/STJ. 6. PROCESSO DE IMPROBIDADE. MANIFESTAÇÃO DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. IRRELEVÂNCIA NA SEARA PENAL. COMPETÊNCIA FIRMADA EM DISPOSITIVOS DISTINTOS. ART. 109, IV, CF. INFRAÇÃO PRATICADA EM DETRIMENTO DE BENS DA UNIÃO. 7. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. LIMINAR REVOGADA. 
    1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
    [...]
    5. Ficou devidamente demonstrado que o Hospital das Clínicas Samuel Libânio recebe valores do Sistema Único de Saúde, os quais se misturam com outros recursos financeiros e, por isso, impede a certeza acerca da natureza privada ou pública dos valores desviados. Nada obstante, consta expressamente da inicial acusatória que "a grande maioria dos atendimentos do Hospital são realizados através do Sistema Único de Saúde, com custeio de recursos federais", e que há efetivo controle pelo Tribunal de Contas da União, o que atrai a incidência do enunciado n. 208 da Súmula desta Corte. De fato, o lançamento de valores de atendimentos fictícios pela "tabela SUS" revela que mencionado custo foi, em tese, ressarcido pelo SUS de acordo com referida tabela. Assim, não é possível, de pronto, afirmar que não houve prejuízo ao erário público. 
    6. A competência da justiça federal para causas cíveis e criminais é aferida de forma distinta. Dessarte, o fato de a ação de improbidade tramitar na Justiça Estadual não vincula a competência do Juízo criminal. Com efeito, a competência federal para as causas cíveis está disciplinada no art. 109, I, CF e depende da existência de interesse da União, entidade autárquica ou empresa pública federal, na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Já a competência penal está disposta no inciso IV do mesmo dispositivo e depende da prática de infrações penais em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Nessa linha de intelecção, a ausência de interesse na seara cível não revela a ausência de prática de infração em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, motivo pelo qual não repercute sobre a competência constitucionalmente fixada para julgamento de infrações penais.
    7. Habeas corpus não conhecido. Liminar revogada.
    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de que a Justiça Federal é incompetente para julgar os delitos imputados aos pacientes, ao argumento de que não há qualquer lesão a bem, serviço ou interesse da União. Alega, em suma: (a) ao contrário do que narrado na inicial acusatória e acolhido pelo Superior Tribunal Justiça, a alegada diferença entre o valor apurado pela ‘tabela SUS’ e o valor da ‘tabela particular’ não resulta em qualquer lesão patrimonial aos cofres públicos por uma razão muito simples: o valor pelo qual os cofres públicos deveriam ser ressarcidos pelos medicamentos e materiais alegadamente desviados seria exatamente o da tabela SUS, ou seja, justamente o que foi pago pelo paciente RAFAEL TADEU SIMÕES; (b) a utilização desses medicamentos, devidamente ressarcidos com pagamento com base na tabela SUS, não gerou qualquer prejuízo material à Administração Pública. A diferença entre esses valores causaria, em tese, prejuízo à Fundação, que tem natureza privada, jamais a qualquer ente público; (c) os recursos federais provenientes do SUS são repassados do Município de Pouso Alegre/MG para o HCLS, hospital de natureza privada, em contraprestação aos serviços prestados, e, assim, são incorporados ao patrimônio da entidade; e (d) nos autos da Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal em face dos mesmos fatos ora descritos, a própria Advocacia Geral da União assentou a ausência de interesse da União no feito, tendo em vista i) a ausência de demonstração de assenhoramento de valores transferidos diretamente pelo Ministério da Saúde; ii) a natureza de entidade privada da FUVS, mantenedora do HCSL, e iii) a expressão econômica do suposto locupletamento.
    Requerem os impetrantes, assim, a concessão da ordem, para reconhecer a incompetência da Justiça Federal, determinando a remessa à Justiça Estadual, declarando-se nulos os atos decisórios já praticados.
    É o relatório. Decido. 
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no acórdão impugnado. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de que a competência para processar e julgar a ação penal em questão é da Justiça Federal, tendo em vista a indicação de infrações penais em detrimento de bens, serviços ou interesse da União (art. 109, IV, da Constituição Federal). Sobressaem, no presente caso, os registros de que: (a) ficou devidamente demonstrado que o Hospital das Clínicas Samuel Libânio recebe valores do Sistema Único de Saúde; (b) consta expressamente da inicial acusatória que ‘a grande maioria dos atendimentos do Hospital são realizados através do Sistema Único de Saúde, com custeio de recursos federais’, e que há efetivo controle pelo Tribunal de Contas da União; e (c) o lançamento de valores de atendimentos fictícios pela ‘tabela SUS’ revela que o mencionado custo foi, em tese, ressarcido pelo SUS de acordo com referida tabela. Confira-se o esclarecedor voto do Ministro Relator: 
    […] no que concerne à alegação de incompetência da Justiça Federal, o Tribunal Regional Federal consignou que (e-STJ fls. 1.537/1.538): 
    Quanto à alegação de incompetência da Justiça Federal a referida decisão destacou que: 
    A jurisprudência do STJ é no sentido da competência da justiça federal para processar e julgar o presente feito, nos seguintes termos: [...] 
    PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES CONTRA VERBAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS REPASSADAS A MUNICÍPIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA N. 208 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. 
    - A transferência de recursos entre o SUS e os municípios tem disciplina própria de Direito Público na Lei n 8.080/90, não caracterizando, portanto, contrato mútuo, como pretende o recorrente, afastando a aplicação do art. 587 do Código Civil - Permanecendo as verbas sob a fiscalização do Ministério da Saúde, art. 33, § 4°, da Lei n 8.080/90, a teor do art. 109, da Constituição Federal, a competência é da Justiça Federal para processar e julgar o crime de associação criminosa para a prática de crimes contra o patrimônio público e de licitação.
    - O fato de a verba ser administrada por Estado membro ou Município não é capaz de retirar da Justiça Federal a competência para o julgamento dos crimes praticados em detrimento de recursos do Sistema Único de Saúde. Precedentes. Recurso Ordinário em Habeas Corpus desprovido.
    (RHC 56162/RS RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2015/0014912-7 - Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP) - SEXTA TURMA - DJ-e de 29/03/2016) 
    AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO PENAL. CRIMES DE QUADRILHA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PECULATO E CORRUPÇÃO PASSIVA. DESVIO DE VERBAS PROVENIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. CONTROLE DO PODER EXECUTIVO FEDERAL E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 208/STJ 
    Segundo o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça, compete à Justiça Federal processar e julgar as causas relativas ao desvio de verbas do Sistema Único de Saúde - SUS, independentemente de se tratar de repasse fundo a fundo ou de convênio, visto que tais recursos estão sujeitos à fiscalização federal, atraindo a incidência do disposto no art. 109. IV. da Carta Magna, e na Súmula 208 do STJ. 
    O fato de os Estados e Municípios terem autonomia para gerenciar a verba financeira destinada ao SUS não elide a necessidade de prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, nem exclui o interesse da União na regularidade do repasse e da correta aplicação desses recursos. Portanto, a competência da Justiça Federal se mostra cristalina em virtude da existência de bem da União, representada pelas verbas do SUS, bem como da sua condição de entidade fiscalizadora das verbas federais repassadas ao Município. 
    Não trazendo o agravante tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado, é de se manter a decisão agravada na íntegra, por seus próprios fundamentos. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no CC 122555/RJ AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2012/0097833-4 - Ministro OG FERNANDES - Terceira Seção - DJE 20/08/2013).
    Além disso, determina o art. 33, §4°, da Lei n° 8.080/90 que: 
    Art. 33 Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde. 
    (...) 
    §4° O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassadas a Estados e Municípios. Constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da Saúde aplicar as medidas previstas em lei. 
    Assim como os Estados e Municípios, quando recebem verbas destinadas ao SUS, as entidades privadas possuem autonomia para gerenciá-las, o que não significa que detenham a titularidade financeira das verbas recebidas. 
    No caso dos autos, mesmo o convênio tendo sido realizado com o Estado de MG e o Município de Pouso Alegre, são verbas pertencentes ao SUS que supostamente foram desviadas ou apropriadas e, portanto, sua correta administração e aplicação é de interesse da União, nos termos do art. 33, §4°, da Lei n° 8.080/90, especialmente quando em média quase 70% do hospital é financiado pelo SUS. 
    Não assiste razão aos denunciados nos argumentos de afastamento do interesse da União, porquanto não importa se o TCU se declare competente para fiscalizar os recursos ou que a União intervenha na ação de improbidade administrativa, já que os pressupostos autorizativos de suas competências e a competência da Justiça Federal são diversos. 
    Compete ao TCU a fiscalização de recursos repassados diretamente pela União, mediante convênios ou contratos, a que se aplica a Súmula 208/STJ e a sua procuradoria patrocinar interesses jurídicos diretos da União, no entanto, como se detrai dos precedentes do STJ, para atrair a competência da Justiça Federal basta a afetação de bens, interesses ou serviços da União e, tendo em vista os termos do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n° 8.080/90, a malversação ou o desvio de finalidade dos recursos do SUS, ainda que destinados ou pertencentes aos demais entes políticos serão fiscalizados polo Ministério da Saúde, órgão da União, o que justifica a competência da Justiça Federal para processar e julgar o crime denunciado, nos termos do art. 109, IV, da CF/88. 
    Com este mesmo fundamento, devem ser afastados os argumentos de que os materiais utilizados não foram comprados com recursos do SUS e que não há obrigação de prestação de contas à União ou ao TCU, pois a atribuição fiscalizatória é do Ministério da Saúde. 
    Também não houve prova de que os recursos utilizados na transação inquinada pertencem à FVS, não sendo prova a não realização de licitação para a compra dos medicamentos utilizados e não se podendo aplicar ao presente caso, analogicamente, o raciocínio jurisprudencial quanto às transferências constitucionais obrigatórias, cuja dominialidade municipal ou estadual retiram a competência da Justiça Federal, pois a transferência de verbas do SUS ao ente privado nunca terá o condão de transformar a verba pública na origem em privada no destino, como sustentam os réus. 
    Sabe-se que os recursos repassados pelo SUS não perdem o caráter público quando repassados ao ente privado, como realizado através dos convênios de fls. 294/367 e a regularidade ou não do meio de sua disponibilização não retira sua natureza público. Além disso, como não houve apresentação das contas especiais em que foram depositados os recursos do SUS pelo estado e pelo município, como exigido pelo art. 32 parágrafo 2º e art. 33 da Lei n° 8.080/90, não se podendo com certeza afirmar que os recursos financeiros utilizados nos serviços e nos produtos supostamente desviados ou apropriados são privados e pertencentes à FUVS. (...). 
    No ponto, registro que não há dúvidas a respeito da competência da Justiça Federal para processar e julgar os processos relativos ao desvio de verbas do Sistema Único de Saúde - SUS, haja vista o dever do governo federal de supervisionar essas verbas. O que se questiona, no entanto, é se as condutas imputadas tiveram, de fato, o condão de desviar referidas verbas da saúde. 
    Consta da denúncia que os pacientes desviaram medicamentos e materiais do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, o qual é privado e filantrópico, em prejuízo do próprio Hospital e do SUS, além da conduta de inserir dados falsos no sistema, para assegurar a obtenção de vantagem indevida. 
    Segundo apurado, o primeiro paciente solicitava medicamentos e materiais, cuja baixa no estoque ocorria por meio de "lançamentos falsos no sistema de gestão do hospital (TASY), criando 'contas-paciente' em nome de RAFAEL TADEU SIMÕES que apontavam a ocorrência de atendimentos médicos não realizados (fictícios)" (e-STJ fl. 25). Ademais, os valores eram lançados com base na "tabela SUS". 
    Com relação ao desvio ocorrido em 25/7/2014, observa-se que o valor dos medicamentos e materiais desviados foi calculado no valor de R$ 403,42, pela "tabela SUS" e R$ 2.920,76 pela tabela particular, valores que, no entanto, não foram pagos (e-STJ fl. 29). Já o desvio ocorrido em 5/1/2015 foi pago pelo primeiro paciente em 25/1/2016, pelo preço da "tabela SUS", cuja diferença da tabela particular é de R$ 5.477,30. Da mesma forma, os desvios ocorridos em 26/1/2016 e 22/3/2016 foram pagos em 9/12/2016, com diferença de R$ 590,60 e de R$ 2.849,04, respectivamente, entre as tabelas. Por fim, o desvio ocorrido em 23/1/2017 foi pago em 21/6/2017, com diferença de R$ 1.696,60. 
    Conforme destacado na decisão que deferiu o pedido liminar, o prejuízo apontado pelo Ministério Público diz respeito à diferença entre o valor apurado indevidamente pela "tabela SUS" e o valor da "tabela particular", o que, em princípio, gerou dúvida a respeito da efetiva utilização dos recursos do SUS. 
    Contudo, em um melhor exame dos autos, observo que ficou devidamente demonstrado que o Hospital das Clínicas Samuel Libânio recebe valores do Sistema Único de Saúde, os quais se misturam com outros recursos financeiros e, por isso, impede a certeza acerca da natureza privada ou pública dos valores desviados. 
    Nada obstante, consta expressamente da inicial acusatória que "a grande maioria dos atendimentos do Hospital são realizados através do Sistema Único de Saúde, com custeio de recursos federais. Esses recursos são recebidos pelo HCSL a partir de contratualizações realizadas com a Secretaria Municipal de Saúde, vide termos de Contratualização SUS 124/2012 e SUS 152/2014 (anos 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018)" (e-STJ fl. 20). Consta, outrossim, que há efetivo controle pelo Tribunal de Contas da União (e-STJ fls. 21/22). Dessarte, deve se observar o disposto no enunciado n. 208 da Súmula desta Corte.
    Não se pode descurar, outrossim, que, não obstante o pagamento realizado, ainda que a menor, com relação a 4 das 5 condutas imputadas, os fatos narrados demonstram a efetiva aptidão para causar prejuízo aos cofres públicos. De fato, o lançamento de valores de atendimento pela "tabela SUS" revela que mencionado custo foi, em tese, ressarcido pelo SUS de acordo com referida tabela. Assim, não é possível, de pronto, afirmar que não houve prejuízo ao erário público. 
    […]
    Destaco, outrossim, que o fato de a própria instituição afirmar "que o custeio da aquisição de medicamentos e insumos para a farmácia do hospital não provém do SUS" não tem o condão de retirar a competência da Justiça Federal, porquanto nessas hipóteses, a aquisição, de fato, não é feita pelo SUS, que apenas faz o repasse, o ressarcimento dos valores despendidos, tendo por base sua própria tabela. 
    Anote-se que o próprio impetrante ressalta que "os recursos federais referentes ao SUS" são "entregues ao Hospital privado em contraprestação pelos serviços prestados". Assim, é indiferente o fato de os valores se incorporarem ao patrimônio da entidade privada, "fungibilizando-se aos demais recursos do caixa", porquanto arcados pelo SUS em virtude de conduta fraudulenta.
    Dessa forma, observa-se que o contexto trazido nos presentes autos não guarda relação com os fatos analisados no julgamento do Habeas Corpus n. 412.564/SP, de relatoria do Ministro Antônio Saldanha Palheiro. De fato, no referido mandamus, se apurava o crime do art. 273 do Código Penal, em virtude da subtração de medicamentos para revenda a custo inferior, situação que não se confunde com a dos autos, na qual os remédios eram desviados por meio de atendimento inexistente, ao qual se atribuía o valor da tabela do SUS, para que houvesse o ressarcimento. 
    Por fim, quanto à manifestação da União, nos autos da ação civil por ato de improbidade administrativa, no sentido de não haver interesse federal na causa, relevante anotar que a competência da justiça federal para causas cíveis e criminais é aferida de forma distinta. Dessarte, o fato de a ação de improbidade tramitar na Justiça Estadual não vincula a competência do Juízo criminal.
    Com efeito, a competência federal para as causas cíveis está disciplinada no inciso I do art. 109 da Constituição Federal e depende da existência de interesse da União, entidade autárquica ou empresa pública federal, na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Já a competência penal está disposta no inciso IV do mesmo dispositivo e depende da prática de infrações penais em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.
    Nessa linha de intelecção, a ausência de interesse na seara cível não revela a ausência de prática de infração em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, motivo pelo qual não repercute sobre a competência constitucionalmente fixada para julgamento de infrações penais. 
    Dessa forma, mister se faz manter o processo e o julgamento da presente ação penal perante a Justiça Federal.
    Dessa modo, as instâncias antecedentes concluíram que os elementos de prova constantes dos autos indicam a competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento da ação penal. Logo, para se chegar a conclusão diversa, mediante a aferição do pagamento realizado pelo Sistema Único de Saúde a hospital conveniado, seria necessário proceder ao reexame da matéria, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).
    Em conclusão, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir o acórdão impugnado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente